Tribunal: TJDFT
Processo: 0701236-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701236-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO SILVA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor em face da decisão proferida nos autos no 0728471-28.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao réu que proceda à convocação provisória do autor para vaga de professor, com a consequente aceitação da sua formação para ministrar aulas de biologia. No presente agravo de instrumento, o recorrente afirmou que atuou como professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, pelo regime do contrato temporário, nos anos de 2022 e 2023, na matéria de biologia. Alegou que, em setembro de 2023, a SEE/DF, após convocá-lo para firmar novo contrato temporário, informou que a documentação apresentada não atendia o rol de requisitos elencados pela Secretaria de Educação, sob o fundamento de que o diploma de bacharel em Ciências Ambientais não está em conformidade com a formação exigida no edital. Sustentou possuir habilitação para a referida vaga, tanto que nos anos de 2022 e 2023 ministrou aulas de biologia para SEE/DF de forma regular. Defendeu que a negativa de convocação do agravante para assumir a vaga de professor temporário implica em prejuízos de natureza profissional e financeira, além de causar danos à sua reputação e dignidade. Alegou que a demora na resolução do presente litígio pode acarretar a perda de prazo para sua nomeação e posse, prejudicando ainda mais seus direitos. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, que fosse determinada a convocação do agravante para assumir a vaga de professor, com a consequente aceitação da sua formação para ministrar aulas de biologia. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência recursal. É o breve relato. Decido. O recurso é adequado a espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Preparo recolhido. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. Verifico que no edital do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, acostado no ID 194678610 (autos originais - 0728471-28.2024.8.07.0016), constou como requisito para componente curricular em Biologia a exigência de “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Biologia ou em Ciências Físicas e(ou) Biológicas; ou em Ciências com habilitação em Biologia, ou bacharelado em Biologia com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC”. Pelo princípio da separação dos poderes, cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente sob o prisma da legalidade. No caso de concursos públicos, o preenchimento ou não dos requisitos constantes do edital é aferido por ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade. As regras de cada edital são definidas e podem ser alteradas de uma seleção para outra. Assim, a princípio, a contratação temporária do agravante em razão de editais anteriores não lhe garante a possibilidade de ingresso nas seleções posteriores, conforme alegado em sede recursal. No presente caso, os documentos juntados aos autos não demonstram, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Assim, o preenchimento dos requisitos elencados no edital não foi suficientemente comprovado nesse momento processual, considerando, inclusive, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, mostrando-se necessária maior dilação probatória. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora